Tribunal: TJSP
Processo: 0003187-56.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO – Sentença de improcedência por ausência do requisito temporal – Inconformismo – Pretensão de soma da posse do antecessor – Rejeição – Pedido de soma das posses não realizado em primeiro grau – Inovação recursal – Não conhecimento sob pena de supressão de instância – Inocorrência da usucapião – Período aquisitivo não atingido – Prazo para aquisição originária que

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO – Sentença de improcedência por ausência do requisito temporal – Inconformismo – Pretensão de soma da posse do antecessor – Rejeição – Pedido de soma das posses não realizado em primeiro grau – Inovação recursal – Não conhecimento sob pena de supressão de instância – Inocorrência da usucapião – Período aquisitivo não atingido – Prazo para aquisição originária que não corre contra absolutamente incapaz – Inteligência dos arts. 1.244 e 198 do Código Civil – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.